Tribunal: TJBA
Processo: 8076198-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076198-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANDERSON SILVA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE PARAMIRIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESACATO. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS ULTRAPASSA O LIMITE DO ART. 313, I, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO PELO CONTEXTO FÁTICO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente ANDERSON SILVA SANTIAGO, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE PARAMIRIM, que nos autos do Inquérito Policial n.º 8002069-98.2025.8.05.0187 converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Narram os autos que no dia 23/11/2025, por volta das 08:20 horas, na Praça do Mercado, Centro, Caturama/BA, o paciente foi preso após danificar 4 (quatro) barracas e ameaçar de morte o vereador Edilson Amaral de Souza, tudo com consciência e vontade dirigida ao fim ilícito. Segundo os depoimentos dos policiais militares e da vítima colhidos no auto de prisão em flagrante, a guarnição foi acionada por populares e pelo referido vereador, informando que o indivíduo conhecido como “Pix” estava quebrando as bancas dos feirantes e proferindo ameaças. Ao chegarem no local, o autor havia se esvaído, sendo localizado posteriormente às margens do Rio de Caturama. Durante a abordagem, o paciente resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas. Na delegacia, o conduzido debochou da situação, afirmando que “nada poderia ser feito porque era doente”, e desacatou o policial condutor Sd PM Tiago Lopes Brasil, proferindo palavras de baixo calão e ofensas de cunho sexual direcionadas à esposa do agente público. A prisão em flagrante é consubstanciada pela suposta prática dos crimes de dano qualificado, ameaça e desacato (arts. 163, III, 147 e 331, todos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a soma das penas máximas cominadas aos crimes imputados permite a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP; (ii) analisar se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e individualizada, conforme o art. 312 do CPP; (iii) examinar se, no caso concreto, seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a soma das penas máximas previstas para os crimes de dano qualificado (3 anos), ameaça (6 meses) e desacato (2 anos) resulta em 5 anos e 6 meses, superando o limite de 4 anos fixado pelo art. 313, I, do CPP, o que permite, em tese, a decretação da prisão preventiva.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta, com base na gravidade real da conduta atribuída ao paciente: destruição de bens em via pública, ameaças a agente político, resistência à prisão, desacato a servidor público e comportamento provocador diante da autoridade policial, revelando periculosidade e risco à ordem pública.

5. A motivação judicial expõe, com clareza, a necessidade da custódia cautelar para contenção da reiteração delitiva e preservação da ordem, sendo insuficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas, dada a intensidade da perturbação causada e a hostilidade do paciente frente às autoridades.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e os fundamentos concretos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva é admissível em concurso de crimes quando a soma das penas máximas cominadas ultrapassa o limite de 4 anos estabelecido no art. 313, I, do CPP.”

“A decisão que decreta a prisão cautelar deve estar fundamentada em dados concretos do caso e demonstrar a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução ou a aplicação da lei penal.”

“O contexto fático da conduta, que envolveu destruição de patrimônio, ameaça a autoridade pública, resistência à prisão e desacato, autoriza a custódia preventiva como medida proporcional e adequada.”

“A primariedade e a existência de residência fixa não impedem a decretação da prisão quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e risco concreto à ordem pública.”

“Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando ela se assenta em decisão fundamentada, baseada em elementos objetivos e harmônicos com a jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 163, III, e 331; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 677.322/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 17/09/2021; STJ, HC 380.427/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/05/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076198-53.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente ANDERSON SILVA SANTIAGO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE PARAMIRIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

8.5